Tribunal: TJMT
Processo: 1010578-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010578-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JULIANO WINTER - CPF: 016.199.211-03 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. ÁREA LOCALIZADA EM PROJETO DE ASSENTAMENTO, INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO EM FRAÇÃO PASSÍVEL DE USO ALTERNATIVO DO SOLO (20%) E FORA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OU RESERVA LEGAL. PARECER TÉCNICO DA PRÓPRIA SEMA/MT RECONHECENDO EXCEDENTE DE RESERVA LEGAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO, AFASTANDO EMBARGO NA MESMA ÁREA. APLICAÇÃO DO ART. 18, §1º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.436/2022. DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DO EMBARGO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E LIMITES AO PODER DE POLÍCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão que manteve tutela de urgência suspendendo os efeitos de termo de embargo lavrado pela autoridade ambiental estadual, em razão de desmatamento em área rural situada em projeto de assentamento, com extensão inferior a quatro módulos fiscais.

II. Questão em discussão
2. Definir se é legítima a manutenção do embargo administrativo quando a supressão de vegetação ocorreu fora de área de preservação permanente e reserva legal, em percentual permitido para uso alternativo do solo, e com regular protocolo do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

III. Razões de decidir
3. O art. 18, §1º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022 veda a aplicação da penalidade de embargo em casos de desmatamento fora de áreas protegidas, limitando a atuação do poder de polícia ambiental.
4. Documentos técnicos da própria SEMA/MT indicam que a propriedade mantém reserva legal superior ao mínimo legal (80%), possuindo excedente, e que a área embargada corresponde a cerca de 13% do imóvel.
5. Existência de decisão judicial transitada em julgado afastando embargo anterior sobre a mesma área, reforçando a desnecessidade de manutenção da medida acautelatória.
6. Inexistência de risco de irreversibilidade, sendo possível restabelecer o embargo em caso de improcedência da ação principal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É indevida a manutenção de embargo administrativo sobre imóvel rural situado em projeto de assentamento, com área inferior a quatro módulos fiscais, quando o desmatamento sem licença ocorrer fora de área de preservação permanente e reserva legal, em percentual passível de uso alternativo do solo, e houver regular protocolo do CAR, nos termos do art. 18, §1º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.651/2012, arts. 12, I, “a”, 14, §2º e 51; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 18, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC 1000041-44.2017.4.01.3603, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, j. 03/06/2020, Quinta Turma, PJe 15/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ente público, mantendo a decisão do Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Ordinária n. 1006818-49.2025.8.11.0015, determinou a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 12620003325 e a retirada da sanção da base de embargos mantida pelo órgão ambiental estadual.

O agravante sustenta, em síntese, que o desmatamento a corte raso de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, consumado com uso do fogo, foi realizado sem autorização ou licença do órgão ambiental competente.

Argumenta que a lavratura do termo de embargo/interdição decorre diretamente do comando inserto no §1º do art. 116 da LCE n. 38/1995 e do art. 6º do Decreto Estadual n. 1986/2013, sendo medida obrigatória quando constatada atividade ilícita.

Afirma que o agravado não comprovou a regularização ambiental da área embargada até a presente data, o que impediria o levantamento do embargo.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o agravo de instrumento.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ente público, mantendo a decisão do Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Ordinária n. 1006818-49.2025.8.11.0015, determinou a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 12620003325 e a retirada da sanção da base de embargos mantida pelo órgão ambiental estadual.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...] A controvérsia posta nestes autos gira em torno da legitimidade da manutenção dos efeitos do Termo de Embargo n. 12620003325, lavrado pela autoridade ambiental estadual, diante de alegada irregularidade ambiental consistente em desmatamento sem licença, supostamente ocorrido fora de área de preservação permanente ou reserva legal. Nos termos do art. 116, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, e do art. 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o embargo constitui medida administrativa legítima voltada à imediata cessação de atividades que representem risco ou lesão ao meio ambiente, sendo instrumento preventivo dotado de presunção de legitimidade e autoexecutoriedade. Não obstante, tal presunção admite prova em contrário, sendo passível de controle judicial nos casos em que demonstrada a ausência dos pressupostos legais de sua aplicação ou a incidência indevida da sanção sobre área não protegida, especialmente quando presentes elementos técnicos e jurídicos a infirmar a alegada infração. A título analítico da decisão agravada, observa-se que esta observou, em suma, que: (i) o desmatamento ocorreu em área que representa apenas 13% do imóvel rural, respeitando o limite de 20% previsto no art. 12, I, “a”, do Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), passível de uso alternativo do solo; (ii) o próprio órgão ambiental reconheceu, em parecer parcial emitido em 14/01/2025, que a propriedade excede os 80% de reserva legal exigidos para a região, possuindo inclusive excedente; (iii) existe decisão judicial anterior, transitada em julgado, que anulou embargo lavrado sobre a mesma área, com base na constatação de que o perímetro embargado está fora da reserva legal e da APP; (iv) o Decreto Estadual n. 1.436/2022, em seu art. 18, §1º, veda expressamente a aplicação da penalidade de embargo quando o desmatamento ocorrer fora de área protegida, o que se afigura presente no caso concreto. In casu, ao que tudo indica, há comprovação de que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi regularmente protocolado pelo proprietário, afastando, ao menos em juízo de delibação, a presunção de legitimidade do embargo lavrado, revelando-se plausível a conclusão de que a penalidade não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O argumento recursal de que o embargo seria medida compulsória e automática, independentemente da localização do desmatamento, não se sustenta diante da leitura sistemática do art. 18, §1º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, que impõe limites normativos ao exercício do poder de polícia ambiental, estabelecendo que somente será cabível o embargo quando a infração ocorrer em áreas legalmente protegidas, como reservas legais e APPs, o que não ocorreu no presente caso. A propósito: “Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência. § 1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.” (destaquei) Cumpre registrar que, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, a atuação administrativa em matéria ambiental está submetida ao princípio da legalidade estrita, sendo vedado ao Poder Público aplicar sanções desvinculadas dos critérios legais ou em afronta à razoabilidade e à finalidade pública. A propósito: “ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO FORA DE RESERVA LEGAL. TERMO DE EMBARGO DE ÁREA. DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO DE COMPROMISSO. CELEBRAÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL PRESERVADA. OBTENÇÃO DE APF AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO. SEMA/MT. REGULARIDADE DO IMÓVEL. LEVANTAMENTO DO TERMO DE EMBARGO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a configuração da decadência do direito de impetrar mandado de segurança, tendo em vista que o prazo teve seu curso iniciado somente com a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento APF por parte do SEMA/MT, a partir de quando se consubstanciou o direito líquido e certo do impetrante de desconstituir o Termo de Embargo lavrado pelo IBAMA. Não decorrido o prazo de 120 (cento e vinte dias) entre a emissão da APF e o ajuizamento da ação art. 23 da Lei nº 12.016/2009, evidencia-se insubsistente o apelo nesse aspecto. 2. Afigura-se desproporcional e sem razoabilidade manter o termo de embargo que incide sobre a área, considerando que a intervenção se deu fora de área destinada a reserva legal ou preservação permanente, e não incidiu sobre mata nativa, nos estritos termos do disposto no § 2º do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008; atentando-se, ainda, à preservação de percentual superior ao exigido pela lei para o imóvel (80%), mesmo se situando na Amazônia Legal, região onde se permite o uso alternativo do solo, embora em percentual reduzido (20%) . 3. Reforça o direito líquido e certo do impetrante o esvaziamento da finalidade do termo de embargo, medida acautelatória que se presta a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada (art. 108 do Decreto nº 6.514/2008), não só pela emissão em seu favor de Autorização Provisória de Funcionamento APF pela SEMA/MT, como também pela celebração de Termo de Compromisso, em especial porque não há passivo de reserva legal, além de a lei garantir a suspensão das sanções aplicadas em caso de celebração de Termo de Compromisso, conforme comprovado pelo impetrante na hipótese . 4. A desconstituição do Termo de Embargo guarda consonância, ainda, com as disposições da Lei Complementar nº 140/2011, que além de atribuir competência apenas supletiva ao IBAMA (art. 15), indica a prevalência do ato de fiscalização do órgão licenciador, no caso o SEMA/MT (art. 8º, XIV e XV) . Ou seja, havendo incompatibilidade entre a APF Autorização Provisória de Funcionamento, emitida pela SEMA/MT, e o Termo de Embargo lavrado pelo IBAMA, haverá de prevalecer o primeiro (art. 17, § 3º, da LC 140/2011), notadamente por sua feição de compatibilidade com as normas que regem a matéria em discussão. 5. Demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, inclusive tendo opinado o Ministério Público Federal pelo não provimento do apelo, é de se impor a concessão da segurança reclamada. 6. Remessa necessária e apelação do IBAMA a que se nega provimento, mantendo a sentença de primeiro grau. (TRF-1 - AC: 10000414420174013603, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 03/06/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 15/06/2020) (destaquei) Com efeito, a decisão agravada fundamentou de forma consistente que a manutenção do embargo inviabiliza o uso produtivo da propriedade rural, com impacto econômico diário, além de restringir o acesso a crédito e outros atos da vida negocial, configurando, portanto, dano de difícil reparação. Por outro lado, inexiste risco de irreversibilidade da medida antecipatória, porquanto, em eventual improcedência da demanda, os efeitos do embargo poderão ser restabelecidos, inclusive com eventual sanção retroativa, se cabível. Ademais, como bem destacado pelo juízo de origem, não se trata de autorizar novo desmatamento, mas tão somente de suspender os efeitos de embargo sobre área já antropizada e dentro dos limites legais de uso do solo, circunstância que enfraquece o risco ambiental imediato invocado pelo agravante. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.”

A controvérsia central deste recurso reside na legitimidade da manutenção dos efeitos do Termo de Embargo n. 12620003325, lavrado pela autoridade ambiental estadual em face de alegado desmatamento ilegal realizado na propriedade rural do agravado.

Como cediço, o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) estabelece em seu art. 12, I, "a", que todo imóvel rural localizado na Amazônia Legal situado em área de florestas deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, correspondente a 80% da área do imóvel. Por conseguinte, os 20% restantes constituem área passível de uso alternativo do solo, mediante prévia autorização do órgão ambiental competente.

O mesmo diploma legal, em seu art. 51, determina que o órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento de desmatamento em desacordo com a lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo. No entanto, o §3º do art. 17 do Código Florestal estabelece que
"é obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de Reserva Legal desmatada irregularmente após 22 de julho de 2008"
, o que, por interpretação contrária (a contrario sensu), sugere que tal medida não se aplica necessariamente às áreas fora da reserva legal.

Nesse contexto, o Decreto Estadual n. 1436/2022, em seu art. 18, §1º, veio regulamentar a matéria no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelecendo expressamente que não se aplicará a penalidade de embargo nos casos em que a infração de desmatamento ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

Essa norma estadual, ao estabelecer uma distinção quanto à aplicabilidade da sanção de embargo com base na localização da área desmatada, não contraria a legislação federal, mas apenas explicita uma interpretação possível do sistema normativo ambiental, privilegiando a proporcionalidade na aplicação das sanções administrativas.

No caso concreto, conforme documentação juntada aos autos, verifica-se que:

1) A propriedade rural do agravado possui extensão total de 2.499,8806 hectares;

2) A área embargada corresponde a 320,8498 hectares, equivalente a aproximadamente 13% da área total do imóvel;

3) O parecer parcial de análise do CAR emitido pela própria SEMA/MT reconhece que a propriedade excedeu os 80% de Reserva Legal exigidos para a região, possuindo excedente de 42,623 hectares;

4) Existe decisão judicial transitada em julgado nos autos n. 1025192-84.2023.8.11.0015 que anulou embargo anterior sobre a mesma área, reconhecendo que o perímetro embargado corresponde à fração passível de uso alternativo do solo.

Diante desses elementos, constata-se que, embora o desmatamento tenha ocorrido sem prévia autorização do órgão ambiental competente - o que configura infração administrativa passível de multa - a área desmatada encontra-se dentro do percentual legalmente permitido para uso alternativo do solo (20%) e fora dos limites da reserva legal e da área de preservação permanente.

Nesse cenário, por ora, a aplicação do art. 18, §1º do Decreto Estadual n. 1436/2022 mostra-se adequada ao caso concreto, afastando a incidência da penalidade de embargo sobre a área em questão.

Vale ressaltar que o embargo administrativo constitui medida acautelatória que visa impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, conforme estabelece o art. 108 do Decreto Federal n. 6.514/2008. No entanto, quando o desmatamento ocorre em área passível de uso alternativo do solo, ainda que sem prévia autorização, não há necessidade de regeneração ou recuperação ambiental, uma vez que a área poderia ser legalmente convertida mediante regular processo administrativo.

Ademais, o art. 14, §2º do Código Florestal estabelece que, protocolada a documentação exigida para a análise da localização da área de Reserva Legal, ao proprietário ou possuidor rural não poderá ser imputada sanção administrativa, inclusive restrição a direitos, por qualquer órgão ambiental competente integrante do Sisnama, em razão da não formalização da área de Reserva Legal.

No caso em análise, o agravado já protocolou o Cadastro Ambiental Rural (CAR), indicando a área de reserva legal da propriedade, o que, nos termos do dispositivo legal supracitado, afasta a possibilidade de imposição de restrições administrativas relacionadas à não formalização da reserva legal.

Importante destacar que o entendimento aqui adotado não significa autorização para novos desmatamentos sem prévia licença ambiental, mas apenas reconhece a desproporcionalidade da manutenção do embargo sobre área já antropizada e que se encontra dentro do percentual legalmente permitido para uso alternativo do solo.

De se concluir, portanto, que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025